Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. EX-CÔNJUGE. PENSIONAMENTO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração do valor da pensão alimentícia mensal prestada por ex-cônjuge.
2. A obrigação de pensionemento, em casos como o presente, decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do casamento ou de eventual união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar o pensionamento pretendido.
3. No caso em deslinde verifica-se que a capacidade contributiva do alimentante não experimentou alterações. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão.
4. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade da alimentante constata-se não haver justificativa para a majoração requerida pela ora apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (dez por cento) do valor dos proventos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios.
5. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia o dever dos filhos à prestação do devido auxílio em amparo dos pais na velhice, carência ou enfermidade. 4.1. A esse respeito também houve a normatização da matéria nos artigos 1694 a 1698, ambos do Código Civil.
6. O Estatuto do Idoso assegura certas prerrogativas à pessoa do idoso e disciplina que a obrigação de prestar alimentos, nesses casos, é solidária (art. 12 da Lei no 10.741/2003).
7. Recurso conhecido e desprovido.